Tribunal: TJBA
Processo: 8016495-79.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8016495-79.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES APELADO: ALFREDO ELYSIO ALVES SEIXAS e outros Advogado(s):JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS MAF08 ACORDÃO APELOS SIMULTÂNEOS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESSOU ANTES DA EC N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. INCORPORAÇÃO DA VERBA “ESTABILIDADE ECONÔMICA”. REAJUSTE PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.522/2017. CABIMENTO. REAJUSTE DO SÍMBOLO, EFETUADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.655/2020. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO IMPETRANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, §2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 407/1998. REVOGAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE EFETUOU O AUMENTO DO SÍMBOLO. EFICÁCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 1.644/2020. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8016495-79.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante/apelado INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros e como apelado/apelante ALFREDO ELYSIO ALVES SEIXAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao apelo da parte ré e dar parcial provimento ao apelo do impetrante, para reformar, em parte, a sentença guerreada, concedendo a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante ao reajuste da verba “estabilidade econômica”, a partir de 1º de janeiro de 2022, de acordo com o novo valor implementado pela Lei Municipal n.º 1.655/2020, mantidos os demais termos da sentença, inclusive em reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator